Tribunal: TJPA
Processo: 0876232-28.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876232-28.2020.8.14.0301

APELANTE: JOHNNY COSTA DAMASCENO

APELADO: CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA SEM ACEITE. PROTESTO. COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIAS. FIADOR. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Johnny Costa Damasceno contra decisão monocrática que negou provimento a apelação em embargos à execução promovida por Cimentos do Brasil S/A. O agravante sustentou a inexistência de exigibilidade das duplicatas, nulidade da fiança por falta de outorga uxória e excesso de execução.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas incluem: (i) a exigibilidade das duplicatas sem aceite, mas protestadas e acompanhadas de comprovantes de entrega; (ii) a nulidade da fiança por ausência de outorga uxória; (iii) a existência de excesso de execução alegado pelo agravante.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ reconhece a força executiva de duplicatas protestadas, acompanhadas de comprovantes de entrega das mercadorias, ainda que sem aceite (Lei nº 5.474/1968, art. 15, II).

4. A ausência de outorga uxória foi afastada em razão da má-fé do agravante, que omitiu seu estado civil de casado ao prestar a fiança, configurando exceção à Súmula 332/STJ.

5. O excesso de execução não foi comprovado, pois as duplicatas foram corretamente corrigidas pelo INPC e acrescidas de juros de 1% a.m., conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A duplicata protestada e acompanhada de comprovante de entrega de mercadorias possui força executiva, ainda que sem aceite.

2. A omissão do estado civil pelo fiador afasta a exigência de outorga uxória.

3. Não configurado excesso de execução se os índices de correção monetária e juros aplicados estão em conformidade com a legislação e jurisprudência.”

Dispositivos relevantes citados:

·

Código de Processo Civil, arts. 784, I; 917, §3º; 798, parágrafo único.

·

Lei nº 5.474/1968, art. 15, II.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, AgRg no REsp 1533161/SP, Rel.
Min. Marco Buzzi, DJe 31/08/2018.

·

Súmula nº 332/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0876232-28.2020.8.14.0301

AGRAVANTE: JOHNNY COSTA DAMASCENO

AGRAVADO: CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por JOHNNY COSTA DAMASCENO contra decisão monocrática proferida nos autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0876232-28.2020.8.14.0301, movida por CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA, em sede de Embargos à Execução, o qual busca a reconsideração da decisão que deu parcial provimento à apelação, apenas para reconhecer a regularidade da instrução dos embargos à execução com planilha de cálculos, sem, no entanto, admitir a arguição de excesso de execução.

BREVE RETROSPECTO

Na AÇÃO DE EXECUÇÃO (processo nº 0844200-04.2019.8.14.0301) a exequente CIMENTOS DO BRASIL S.A, ora Apelada alegou ser credora no montante de R$ 149.934,58 (cento e quarenta e nove mil, novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) do executado HIDAKA DAMASCENO LTDA (OLIVEIRA & DAMASCENO LTDA) e do fiador JOHNNY COSTA DAMASCENO, representado em duplicatas protestadas.

Por outro lado, o executado, ora Apelante opôs EMBARGOS À EXECUÇÃO (0876232-28.2020.8.14.0301), alegando que as duplicatas não cumprem os requisitos legais para sua exigibilidade, como a juntada de demonstrativo de débito atualizado, excesso de execução e ausência de aceite.

Por fim, requereu a suspensão da ação executória e, no mérito, a declaração de sua nulidade ou, alternativamente, a declaração de excesso de execução em face das duplicatas sem aceite do Apelante.

Contrarrazões aos embargos apresentadas.

Sobreveio a
SENTENÇA de IMPROCEDÊNCIA
(id.15248609).

(...) Analisando a ação de a execução, depreende-se que esta encontra-se instruída com os títulos executivos extrajudiciais, nos termos do art. 784, inc. I, do Código de Processo Civil, estando, pois, evidenciada a certeza e a liquidez da dívida, assim como a sua exigibilidade.

Há também naqueles autos o demonstrativo do débito (id 21821753 – pág. 8 a 33), apresentado nos termos do parágrafo único e seus incisos, do art. 798 do Código de Processo Civil. Logo, incabível a preliminar suscitada.

Da leitura da petição inicial, observa-se que o embargante confessa a existência da dívida, questionando, contudo, o valor cobrado, sem, no entanto, haver apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, na forma disposta no § 3º do art.917 do CPC, motivo pelo qual, na conformidade do inciso II do § 4º do art.917, deixo de examinar tal alegação.

No que se refere à existência de aceite de apenas duas duplicatas e ausência de aceite das demais, cumpre-nos mencionar que estas foram protestadas, já tendo nossos Tribunais e mesmo o STJ firmado o entendimento de que as duplicatas sem aceite, acompanhadas de protesto e entrega das mercadorias/ serviços detêm executividade.

(...)

No tocante à ausência de outorga uxória apontado pelo embargante, observa-se que uma das cartas de fiança assinada pelo embargante fora expedida em 07/08/2012 (id 12213937 – pág. 32), na qual consta seu estado civil como “solteiro”. Entretanto, o embargante comprovou haver contraído matrimônio em 15/07/2011, conforme certidão de casamento acostado.

É bem verdade que institui o Código Civil através do inc. III, do art. 1647, que ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges poderá, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta prestar fiança ou aval.

Contudo, o embargante ao assinar o seu comprometimento como fiador, tinha conhecimento de suas responsabilidades profissionais e matrimoniais, logo, deveria, no exato momento da assinatura da nova carta de fiança, comunicar à parte embargada que se encontrava casado. O que não o fez.

O Superior Tribunal de Justiça também já tivera firmado o entendimento de que a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia (Súmula n. 332/STJ), salvo se o fiador emitir declaração falsa, ocultando seu estado civil de casado. Jurisprudência em Teses – Edição nº 101

(...)

Ante o exposto, julgo improcedentes os presentes Embargos à Execução, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do Art. 487, I, do CPC, determinando-se, por via de consequência, o prosseguimento da execução.

Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Certifique-se nos autos da ação executiva.

Transitada está em julgado, arquive-se.

Em
RECURSO DE APELAÇÃO
(id. 15248616), o apelante JOHNNY COSTA DAMASCENO sustém (I) a falta de exigibilidade do título eis que consta assinatura de terceiros, estranho a relação processual, do recebimento da mercadoria (II) nulidade da prestação de fiança sem outorga uxória da cônjuge do Apelante; (III) Alternativamente, o reconhecimento do excesso de execução,

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões às id.15248627 refutando os argumentos do apelante e no mérito requerendo a manutenção da sentença a quo.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA. INSTRUMENTO DE PROTESTO E NOTA FISCAL JUNTADAS AOS AUTOS. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS INCONTESTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

JOHNNY COSTA DAMASCENO opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no Id. 18735973 alegando que houve contradição na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação ao concluir, equivocadamente, que o Embargante não colacionou memória de cálculo demonstrando o valor exequendo tido como correto.

Diz que apresentou a memória de cálculo atualizado em duas circunstâncias (Id nº 15248572 e Id nº 15248619).

Aduz que a execução é nula por ausência de comprovação de vínculo entre os subscritores das notas fiscais apresentadas e o Executado e a fiança prestada é nula por ausência de outorga uxória, devendo, alternativamente, ser reconhecido o excesso de execução com demonstrativo de cálculo atualizado anexo (Id nº 15248619).

Por fim, requer seja acolhido o recurso a fim de suprir o vício de contradição apontado.

Proferi decisão monocrática, nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANILHA DE CÁLCULO. CONTRADIÇÃO SANADA. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO REJEITADA.

1. Trata-se de Embargos de Declaração na Apelação Cível proposta por Johnny Costa Damasceno contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao seu recurso, relativo à execução de título extrajudicial movida por Cimentos do Brasil S.A., no valor de R$ 149.934,58, representado por duplicatas protestadas.

2. A decisão monocrática foi contraditória ao afirmar que o embargante não apresentou planilha de cálculo, quando esta estava nos autos. Contudo, mesmo reconhecendo a apresentação da planilha, não há excesso de execução conforme os índices de correção e juros aplicados estão corretos e em consonância com a jurisprudência.

3. Embargos de Declaração conhecidos e providos para sanar a contradição apontada, mas improcedente no mérito.

Inconformado JOHNNY COSTA DAMASCENO interpôs AGRAVO INTERNO no Id. 21029320,

pleiteando a reforma do julgado, sob os seguintes fundamentos:

1.

Sobre a Exigibilidade das Duplicatas:

O agravante reafirma que apenas duas duplicatas foram aceitas, nos valores de R$ 8.599,82 e R$ 15.479,68. No entanto, as demais duplicatas, embora protestadas, não possuem aceite nem documentos comprobatórios da efetiva entrega das mercadorias ou prestação dos serviços, o que viola a exigibilidade prevista na jurisprudência e no artigo 700 do CPC.

2.

Da Falta de Provas da Relação Jurídica:

O agravante destaca que as notas fiscais apresentadas pela agravada foram subscritas por terceiros não identificados como representantes legais do agravante. Assim, caberia à agravada comprovar a entrega efetiva das mercadorias ou a prestação dos serviços, ônus que não foi cumprido.

3.

Da Jurisprudência Aplicável:

Foi colacionado precedente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, destacando que notas fiscais sem assinatura do devedor, quando desacompanhadas de outros documentos hábeis, são insuficientes para embasar uma execução. Além disso, a jurisprudência é clara ao exigir a comprovação da relação jurídica subjacente para a exequibilidade de duplicatas sem aceite.

4.

Do Excesso de Execução:

O agravante sustenta que o valor exequendo está inflado, uma vez que as duplicatas que ultrapassam o valor de R$ 24.079,50 (referente às duas duplicatas aceitas) não são exigíveis. Argumenta que apresentou memória de cálculo para demonstrar o valor correto da obrigação, o que não foi devidamente considerado pela decisão agravada.

5.

Do Pedido de Submissão ao Colegiado:

O agravante requer a reforma da decisão monocrática da relatora, com a submissão das razões ao órgão colegiado competente, para que seja reconhecido o excesso de execução.

Ao final, requer:

1.

O conhecimento e provimento do Agravo Interno, determinando o processamento e julgamento pelo órgão colegiado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará;

2.

O acolhimento do pedido de reconsideração da decisão monocrática para que:

o

Seja reconhecido o excesso de execução, reduzindo-se o valor exequendo às duplicatas efetivamente aceitas pelo agravante;

Caso assim não se entenda, seja declarada a nulidade da execução por ausência de comprovação da relação jurídica subjacente e da efetiva entrega das mercadorias.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca exigibilidade do título executivo extrajudicial (duplicata) que embasa a execução.

Prima facie, cumpre esclarecer que de acordo com o arts. 1º e 2º da Lei nº 5.474/68, a duplicata é um título à ordem e causal, extraído a partir de compra e venda mercantil ou de prestação de serviço, que tem como pressuposto a extração de uma fatura e/ou nota fiscal, constituindo-se, nos termos do art. 784, I do CPC/2015, como título executivo extrajudicial.

Por outro lado, inexistindo o aceite (assinatura/concordância) na cártula do título, para ganhar executividade, a duplicata deverá ser protestada e estar acompanhada de comprovante de entrega e recebimento de mercadoria.

Pois bem.

Na execução em comento, o credor/apelado juntou aos autos de origem (Proc. nº 0844200-04.2019.8.14.0301) NOTA FISCAL E O INSTRUMENTO DE PROTESTO às id. 15248567, id. 15248567, id. 15248568, que comprovam a dívida no valor de R$ 149.934,58 (cento e quarenta e nove mil, novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e oito centavos)

A propósito a jurisprudência do STJ sobre o tema.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. PROTESTO POR INDICAÇÃO. BOLETO BANCÁRIO ACOMPANHADO DO COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. DESNECESSIDADE DE EXIBIÇÃO JUDICIAL DO TÍTULO DE CRÉDITO ORIGINAL. 1. As duplicatas virtuais - emitidas e recebidas por meio magnético ou de gravação eletrônica - podem ser protestadas por mera indicação, de modo que a exibição do título não é imprescindível para o ajuizamento da execução judicial. Lei 9.492/97. 2. Os boletos de cobrança bancária vinculados ao título virtual, devidamente acompanhados dos instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes de entrega da mercadoria ou da prestação dos serviços, suprem a ausência física do título cambiário eletrônico e constituem, em princípio, títulos executivos extrajudiciais . 3. Recurso especial a que se nega provimento."(STJ-3a Turma, REsp 1024691/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 22/03/2011, DJe 12/04/2011, o destaque não consta do original); e (b)"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL DUPLICATA. AUSÊNCIA DE ACEITE. COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 1. "É cabível execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública' (Súmula 279). 2. A duplicata sem aceite reclama protesto e prova da prestação do serviço ou entrega de mercadoria para configurar título executivo extrajudicial, ante a ratio essendi da Súmula 248/STJ . Precedentes do STJ: REsp 448.627/GO, DJ 03.10.2005; REsp 770.403/RS, DJ 15.05.2006 e REsp 427.440/TO, DJ 16.12.2002).

3. Agravo regimental desprovido." (STJ-1a Turma, AgRg nos EDcl no REsp 898852/SP, rel. Min. Luiz Fux, v.u., j. 18/11/2008, o destaque não consta do original).

Portanto, a duplicata devidamente acompanhada do comprovante de entrega da mercadoria e do protesto, constitui título executivo extrajudicial hábil a embasar a ação de execução.

No tocante a necessidade outorga uxória da esposa do fiador/apelante, igualmente NÃO lhe assiste razão, isso porque em uma das cartas de fiança assinada pelo embargante e expedida em 07/08/2012 (pje 1º grau 0844200-04.2019.8.14.0301), consta seu estado civil como “solteiro”, contudo, omitiu o fato que já era casado desde 15/07/2011, conforme certidão de casamento de id. 15248573.

Deste modo, verifica-se que o fiador, emitiu declaração falsa, ocultado seu estado civil de casado, o que AFASTA a aplicação da súmula 332 do STJ quanto a necessidade da outorga uxória.

Sobre o tema o C.STJ já decidiu

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE. 1. O Tribunal local dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto recorrido, inocorrente a ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia (Sumula 332/STJ), salvo se o fiador emitir declaração falsa, ocultando seu estado civil de casado. Precedentes. 2.1. A Corte Estadual reconheceu a má-fé do devedor, ora recorrente, que omitiu seu estado civil, objetivando frustrar a garantia. 2.2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no ponto, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, de modo a se impor a rejeição da pretensão recursal, nos termos da Súmula 83 do STJ. 2.3. Ademais, inevitavelmente, para rever tais conclusões, no sentido de afastar a má-fé reconhecida pela Corte de origem, seria imprescindível a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1533161/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018)

Portanto, escorreita a decisão do juiz a quo quanto a desnecessidade da outorga uxória do fiador, eis que omitiu seu verdadeiro estado civil.

No que que tange a tese do apelante de ausência de comprovação do recebimento da mercadoria, visto que a nota fiscal estaria assinada por terceiros estranho a relação jurídica, verifico que referido argumento não foi objeto da petição inicial, configurando inovação recursal, sendo, portanto, vedado o seu conhecimento, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:

Apelação cível. Embargos à execução fiscal. Inovação recursal. Não conhecimento do recurso. Preliminar de inovação recursal. Acolhida. Não é possível a análise pelo Tribunal de pedido formulado apenas em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Recurso não conhecido.

(TJ-RO - AC: 70005476620188220012 RO 7000547-66.2018.822.0012, Data de Julgamento: 11/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CABIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO. - Não pode a parte recorrente, no recurso interposto, apresentar questões não debatidas em primeiro grau, por se tratar de inadmissível inovação recursal.

(TJ-MG - AC: 10236090178963001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 16/06/2016, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2016)

Por fim, quanto a alegação do apelante de excesso de execução, também não prospera a insurgência recursal.

DO EXCESSO DE EXECUÇÃO

Dispõe art. 917 e §§, do Código de Processo Civil:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

(...)

§ 2º Há excesso de execução quando:

I - o exequente pleiteia quantia superior à do título;

II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;

III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título;

IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado;

V - o exequente não prova que a condição se realizou.

O parágrafo 3º do art. 917, do Código de Processo Civil, acrescenta que quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante fica obrigado a declarar o valor que entende correto, com demonstrativo do débito, vejamos:

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Examinando as planilhas apresentadas nos Ids. 15248572 e 15248619, o Excetuado limita a sua insurgência as Notas fiscais nº 43781 e nº 43786, com valor originário no valor de R$ 8.599,82 e R$ 15.479,68.

Os títulos foram todos protestados por falta de aceite e acompanhados do recibo de entrega das mercadorias/prestação de serviço, observando a exigência do art. 15, II, da Lei 5.494/68, vejamos:

Art 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar:

(...)

II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente: (Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)

a) haja sido protestada; (Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria, permitida a sua comprovação por meio eletrônico; (Redação dada pela Lei nº 14.301, de 2022)

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)

No mesmo sentido, colaciono julgados:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICATA SEM ACEITE. PROTESTADA POR FALTA DE PAGAMENTO. JUNTADA DE NOTAS FISCAIS E COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. FORÇA EXECUTIVA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7. PROTESTO REGULAR. 1. Possuem força executiva as duplicatas protestadas e acompanhadas das notas fiscais e comprovante de entrega das mercadorias. 2. A conclusão do Tribunal de origem - de que foram juntadas notas fiscais em que consta a data e o nome de quem recebeu as mercadorias - não pode ser revista, diante do disposto na Súmula 7 desta Corte. 3. É possível que a duplicata sem aceite seja protestada por falta de pagamento, pois, nos termos do § 2º do artigo 13 da Lei 5.474/68 "o fato de não ter sido exercida a faculdade de protestar o título, por falta de aceite ou de devolução, não elide a possibilidade de protesto por falta de pagamento". 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 646570 MT 2014/0328845-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/10/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2015)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DUPLICATA SEM ACEITE - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CERTIDÃO DE PROTESTO E COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - REMESSA DA DUPLICATA PARA ACEITE - DESNECESSIDADE. A duplicata ausente de aceite, desde que devidamente protestada e acompanhada do recibo de entrega das mercadorias/prestação de serviço, é instrumento hábil a embasar a execução, nos termos do art. 15, II, da Lei 5.494/68. Demonstrado o vínculo contratual e a efetiva prestação dos serviços, desnecessária a prova da remessa da duplicata ao sacado para viabilizar o protesto da cambial.

(TJ-MG - AC: 10474170026063001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 23/01/2020, Data de Publicação: 31/01/2020)

DESTAQUE-SE QUE , a cobrança se refere a 11 (onze) títulos mais as despesas de protesto e NÃO à 2 (DOIS) COMO TENTA FAZER CRER O EMBARGANTE, a saber:

TÍTULO

VENCIMENTO

VALOR ORIGINAL

N. 185019760

26/07/2017

8.599,82

N. 185029750

26/07/2017

8.599,82

N. 185019771

27/07/2017

8.599,82

N. 185019788

27/07/2017

8.599,82

N. 185019796

28/07/2017

15.479,68

N. 219043781

01/08/2017

8.599,82

N. 185019874

01/08/2017

8.599,82

N. 185019858

01/08/2017

8.599,82

N. 219043786

01/08/2017

13.759,71

N. 185019869

01/08/2017

15.479,68

N. 185019884

02/08/2017

8.599,82

Num. 12213937 - Pág. 1

Examinando os autos originários, observo dos demonstrativos de débito (Num. 12213937 - Pág. 3/26) que o Exequente utiliza a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% a.m. desde o vencimento, nos termos da Súmula n. 43, do STJ.

Referidos índices estão em consonância com a jurisprudência pátria, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL: VENCIMENTO DA DÍVIDA. Em se tratando de execução extrajudicial embasada em nota promis­sória, os juros de mora e a correção monetária fluirão a partir do vencimento da dívida (artigos 395 e 397 do CC e art. 1º, § 1º da Lei n. 6.899/81). Agravo de instrumento desprovido.

(TJ-GO - AI: 03043678720178090000, Relator: ZACARIAS NEVES COELHO, Data de Julgamento: 08/02/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/02/2018)

AÇÃO MONITÓRIA – NOTA PROMISSÓRIA – TERMO INICIAL DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – Defende o apelante que a correção monetária e os juros de mora devem incidir desde o vencimento da nota promissória – ADMISSIBILIDADE: Nos termos do artigo 397 do Código Civil, os juros de mora incidem desde o vencimento da nota promissória. A correção monetária apenas protege o valor da dívida dos efeitos corrosivos da desvalorização da moeda, portanto, deve também ser aplicada desde o vencimento da nota promissória. Precedente do c. STJ. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 00541887820118260576 SP 0054188-78.2011.8.26.0576, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 07/11/2017, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2017)

Neste raciocínio, não se sustenta a tese de excesso de execução.

Portanto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025